Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009160-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (AGRAVADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), AUDREY VICTORIA RANDON FOREST - CPF: 014.984.970-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA ENTRE MATRÍCULAS. DILIGÊNCIA QUE COMPETE À PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para esclarecer divergência entre matrículas de imóvel supostamente pertencente aos executados, o que, segundo a agravante, impediria a efetivação de penhora e comprometeria a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para esclarecimento de divergência entre matrículas, considerando: (i) se é cabível a intervenção judicial para obtenção de informações registrais acessíveis diretamente pela parte; e (ii) se a efetividade da execução autoriza a transferência ao Poder Judiciário de diligências que competem precipuamente à parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A intervenção judicial mediante expedição de ofícios a órgãos públicos ou entidades privadas possui caráter excepcional, somente se justificando quando demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações pela via extrajudicial ou a existência de óbice injustificado ao acesso direto pela parte interessada.

4.

Compete à parte exequente a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos que fundamentam sua pretensão executória, incluindo a identificação e localização dos bens passíveis de penhora, não havendo justificativa para transferir ao Poder Judiciário ônus que compete originariamente às partes, especialmente quando se trata de informação registral acessível mediante requerimento ao Cartório competente.

5.

O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, sem, contudo, traduzir-se na transferência ao Poder Judiciário de ônus que competem originariamente às partes.

6.

A eficiência jurisdicional, princípio de estatura constitucional, recomenda que a máquina judiciária seja acionada para diligências que efetivamente demandem a intervenção estatal, reservando-se às partes as providências que possam ser diretamente por elas realizadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A expedição de ofício judicial a Cartório de Registro de Imóveis para obtenção de informações registrais não se justifica quando tais informações são acessíveis diretamente pela parte interessada, mediante pagamento dos emolumentos devidos, não cabendo ao Poder Judiciário a realização de diligências que competem precipuamente às partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 373, § 1º, 797, 805 e 835, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 0026059-86.2016.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2016; TJ-MT, AI 10008416820188110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1003350-77.2020.8.11.0007
, ajuizada contra
SENDA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
e
EDSON ARROTEIA
, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis

de Imóveis de Alta Floresta/MT

para esclarecer a divergência entre as matrículas n° 15.959 e n° 7.768, mantida após rejeição de embargos de declaração – Id. 185401414.

Alega que ajuizou a execução

por ser credora dos agravados por força de contrato de alienação fiduciária em garantia, vinculado às cotas de consórcio n. 3071/0234 e 3065/0073, cujo saldo devedor em aberto, à época do ajuizamento, alcançava o montante de R$ 142.535,07, sendo que o feito tramita desde 2020, sendo que os executados foram citados em 08/03/2021, sem qualquer adimplemento voluntário.

As tentativas de localização de bens dos devedores por meios eletrônicos (Sisbajud, Renajud e Infojud) e por diligência física restaram infrutíferas.

No entanto, alega que foram identificadas as matrículas de bens imóveis supostamente pertencentes aos executados, dentre elas, a matrícula n° 15.959, que, conforme informado pelo Cartório de Nova Monte Verde/MT, foi cancelada, sendo-lhe atribuída nova numeração (matrícula n° 7.768) no Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, o qual, aponta como titular pessoa distinta, com endereço diverso daquele inicialmente indicado, resultando em inconsistência impeditiva da penhora do bem.

Por essa razão, explica que requereu, então, a expedição de ofício ao Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT para elucidar a real titularidade e a correlação entre as matrículas, pleito que foi indeferido sob o fundamento de que a exequente não especificara quais informações pretendia obter, bem como que tais dados estariam disponíveis diretamente na matrícula (Id. 180649678).

A agravante afirma que o indeferimento foi objeto de Embargos de Declaração (Id. 181863333), os quais foram rejeitados por decisão de Id. 185401414, sobrevindo o presente recurso, ao fundamento de que foi exaustivamente tentado, por meio de diligências telefônicas, presenciais e comunicações extrajudiciais, esclarecer a titularidade da matrícula. Entretanto, a mudança de município e a inconsistência das informações impedem a continuidade da execução, comprometendo a satisfação do crédito.

Sustenta que o indeferimento da diligência contribui para o esvaziamento do processo executivo, já que a obtenção da matrícula atualizada é fundamental para localizar o bem e viabilizar a penhora.

Argumenta que o artigo 835, V, do CPC prevê a penhora de imóveis, e o art. 797 preconiza que a execução deve se realizar no interesse do credor. Assim, requer a expedição do ofício como medida essencial para assegurar a efetividade da execução.

Assim, pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso (antecipação de tutela recursal), apontando a presença de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, alegando que o risco de ocultação ou dilapidação patrimonial comprometeria a efetividade da execução, não apenas em prejuízo da Agravante, mas também de todo o grupo de consorciados. No mérito, busca a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de Id. 277234854.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 283691360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, com o objetivo de esclarecer divergência entre as matrículas nº 15.959 e nº 7.768, referentes a bem imóvel que, conforme alegado, pertenceria aos executados na origem.

Logo, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, visando esclarecer divergência entre as matrículas, que, segundo a agravante, impede a efetivação de penhora sobre bem imóvel que supostamente pertence aos executados.
No entanto, embora a agravante sustente a necessidade da expedição do ofício como medida indispensável para o prosseguimento da execução,
observo que não assiste razão ao seu pleito
.

O princípio da efetividade da execução, que permeia o sistema processual civil brasileiro, não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de diligências que competem precipuamente à parte exequente.

A intervenção judicial, mediante expedição de ofícios a órgãos públicos ou entidades privadas, reveste-se de caráter excepcional, somente se justificando quando demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações pela via extrajudicial ou a existência de óbice injustificado ao acesso direto pela parte interessada.

No caso vertente, conforme se depreende da análise dos autos de origem, a agravante não demonstrou ter esgotado as vias extrajudiciais disponíveis para a obtenção das informações pretendidas. O Registro de Imóveis, por sua natureza pública, proporciona acesso direto à parte interessada, mediante pagamento dos emolumentos devidos, não se justificando, a priori, a intervenção judicial para a requisição de informações.

O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Tal princípio, entretanto, não se traduz na transferência ao Poder Judiciário de ônus que competem originariamente às partes.
Logo, incumbe à agravante a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos que fundamentam sua pretensão executória, o que inclui a identificação e localização dos bens passíveis de penhora.

Ademais, a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, o que reforça a compreensão de que compete a ela diligenciar diretamente perante o Cartório de Registro de Imóveis para obter as informações que julga necessárias ao deslinde do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP - PEDIDO INDEFERIDO. ADMISSIBILIDADE - DILIGENCIA QUE COMPETE AO AGRAVANTE/EXEQUENTE – AGRAVO DESPROVIDO.
Não há qualquer ilegalidade na decisão interlocutória que indefere o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, uma vez que tal diligência deve ser providenciada pela própria parte. De mais a mais, não há obrigatoriedade do Estado-Juiz em providenciar tal diligência, simplesmente pelo fato do Agravante/Exequente ser beneficiário da gratuidade judiciária.
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0026059-86.2016.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR – INVIABILIDADE – DILIGÊNCIA QUE ESTÁ AO ALCANCE CREDOR – ACESSO AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A interferência do Poder Judiciário quanto à realização de diligência que compete ao agravante somente é cabível em casos excepcionais
.
Portanto, cabe ao credor, por sua própria conta, se deslocar aos cartórios de títulos para obter informações sobre a possível existência de bens penhoráveis.
Não obstante à necessidade de realização, por parte do credor, das buscas necessárias à satisfação do crédito exequendo, conforme o entendimento recente do STJ, o acesso aos sistemas BACENJUD E RENAJUD fica preservado. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008416820188110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/07/2018)

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer impedimento ou dificuldade excepcional que justifique a intervenção judicial mediante expedição de ofício.

Ademais, em consulta ao processo de origem, não há evidências de que tenha havido negativa por parte do Cartório em fornecer os documentos solicitados pela agravante, circunstância que, se demonstrada, poderia justificar a excepcional intervenção judicial. Ao contrário, o que se verifica é a pretensão da agravante de transferir ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em seu favor.

Nesse passo, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, ao assinalar que a agravante não especificou quais informações pretendia obter e que tais dados estariam disponíveis diretamente na matrícula do imóvel, acessível mediante solicitação ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

É cediço que o processo de execução deve se realizar no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC. Contudo, tal princípio não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de ônus que competem precipuamente à parte exequente, sobretudo porque a

efetividade da execução pressupõe a atuação diligente do credor na identificação e localização de bens passíveis de penhora, reservando-se a intervenção judicial mediante expedição de ofícios para situações excepcionais.

Cumpre ressaltar, ainda, que o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC, preconiza que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Tal princípio, aplicado sob a ótica da eficiência jurisdicional, também recomenda que diligências passíveis de realização direta pela parte não sobrecarreguem a máquina judiciária, já assoberbada com demandas que efetivamente reclamam a intervenção estatal.

Outrossim, a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, não se mostra pertinente ao caso concreto, uma vez que não se vislumbra excessiva dificuldade ou impossibilidade de obtenção direta das informações pela agravante. Ao contrário, trata-se de informação registral, acessível mediante requerimento ao Cartório competente.

É importante pontuar que, embora a agravante afirme ter realizado diligências telefônicas, presenciais e comunicações extrajudiciais para esclarecer a titularidade da matrícula, não há nos autos comprovação robusta de tais diligências ou da negativa de fornecimento das informações pelo Cartório de Registro de Imóveis. A mera alegação, desprovida de suporte probatório adequado, não se mostra suficiente para justificar a excepcional intervenção judicial.

Por fim, não se pode olvidar que a eficiência jurisdicional, princípio de estatura constitucional, recomenda que a máquina judiciária seja acionada para diligências que efetivamente demandem a intervenção estatal, reservando-se às partes as providências que possam ser diretamente por elas realizadas, como é o caso da obtenção de informações registrais junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025